Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. ORIENTAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS CONFIGURADOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

2. O interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, impondo à parte litigante o ônus de demonstrar a necessidade concreta de obtenção do provimento jurisdicional, que deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

3. Tendo em vista que a propositura da ação de adjudicação compulsória decorrera de orientação proferida pelo próprio juízo da execução - no auto de arrematação e no edital de hasta pública -, evidente que a demanda trazida pelos autores contempla os requisitos inerentes ao interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação).

4. A propositura de ação de adjudicação compulsória por arrematantes de direitos aquisitivos de imóvel encontra amparo em alguns precedentes extraídos da jurisprudência pátria, razão pela qual não se afigura razoável a imediata resolução do processo sem apreciação do mérito, fundada em premissa categórica de suposta inadequação da via eleita, pelo menos até ulterior esclarecimento do juízo da execução.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida. Sentença cassada.